Tribunal: TJES
Processo: 0013616-74.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013616-74.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO MUFALANI VERVLOET e outros

APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Os aclaratórios não se prestam para deduzir o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada,
in casu
, a existência de qualquer vício no julgado, porquanto o acórdão questionado foi claro em expor os motivos pelos quais a retenção dos valores pagos pelos embargados deveria corresponder a 20%.

2-
Em que pese não caracterizada qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não observo razão para aplicar multa por recurso protelatório, postulada nas contrarrazões id. 6429172, pois sua interposição, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte em recorrer, eis que, na sua ótica, haveria algum vício capaz de influenciar no resultado da demanda, ou que merecesse ser esclarecido, não estando, assim, agindo com má fé processual.

3- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013616-74.2015.8.08.0048

EMBARGANTES: ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: DIEGO MUFALANI VERVLOET E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
em face do acórdão (id. 4143964) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso dos embargados e deu parcial provimento à apelação das embargantes, para estabelecer que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, bem como afastar a multa por litigância de má-fé.

Sustentam (id. 4554828) que o
decisum
questionado padece de contradição,
“eis que embora tenha consignado expressamente que a culpa pela rescisão contratual não é das embargantes e sim que o distrato ocorreu por iniciativa exclusiva dos embargados, o que revela, portanto, a responsabilidade destes pelo fim da avença, manteve o percentual de retenção de 80% (oitenta por cento) do valor pago – fls. 84/85 – não alcançando o valor pago a título de arras/sinal”
.

Desta forma, postulam
“seja sanada a contradição e omissão apontadas no julgado, para que seja determinada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade dos valores pagos pelos embargados, nos moldes do entendimento jurisprudencial acerca da matéria”.

Pois bem.

O presente feito versa sobre pretensão de resolução contratual em razão da alteração unilateral do contrato de promessa de compra e venda de unidade comercial e do atraso na entrega do empreendimento; a condenação das embargantes ao pagamento de danos materiais, sendo os danos emergentes compreendido na restituição dos valores pagos durante o contrato no valor de R$ 49.489,65 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e lucros cessantes no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e restituição em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

O Juízo
a quo
reconheceu a culpa dos embargados pela resolução da avença, autorizando, desta forma,
“a retenção de 20% das parcelas pagas”
. Assim, concluiu que
“houve o pagamento pelos requerentes de R$ 49.489,65 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) – fls. 84-85. Com isso, deve ser retido em favor da requerida ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE o percentual de 20%, devendo ser devolvido aos requerentes o saldo remanescente, ou seja 80% (oitenta por cento)”
.

Quanto ao ponto, não verifico o vício alegado pelas embargantes, na medida em que constam, de forma suficientemente clara, no ato aqui

impugnado, os motivos pelos quais o percentual de retenção em favor das embargantes deve permanecer no patamar de 20% (vinte por cento).

Veja-se:

“[...] entendo que agiu com acerto o Julgador singular ao estabelecer que a requerida ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE deve restituir aos requerentes o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor pago e atualizado - R$ 49.489,65 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) – fls. 84/85 – não alcançando o valor pago a título de arras/sinal (arts. 418 e 420 do Código Civil).

Cumpre registrar que ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto’. (AgInt no AREsp 1476440/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Assim, a retenção de percentual das prestações do preço do imóvel deve ser em montante suficiente para indenizar a promitente vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, em especial as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel, sendo, ao meu sentir, o montante de retenção de 20% (vinte por cento) suficiente para a cobertura de tais despesas, devendo ser considerados ainda os benefícios que a Construtora poderá obter, em razão de eventual valorização do bem, na hora de revendê-lo a terceiros.

Neste diapasão, na linha do consignado pelo julgador a quo, tenho que, na hipótese dos autos, a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) do valor adimplido pelos autores, o qual, a teor do que estabelecem os arts. 418 e 420 do Código Civil, não alcança o valor pago a título de arras/sinal, se apresenta razoável e consentâneo com a finalidade de cobrir as despesas da Construtora com a comercialização e marketing da unidade, evitando o enriquecimento ilícito e cumprindo a sua finalidade cominatória.

Ademais, não foi demonstrada nos autos a ocorrência de despesas excepcionais que recomendariam a retenção de percentual superior ao fixado pelo magistrado a quo.

Ressalto, outrossim, que não há notícia de que os autores tenham usufruído do bem ou nele realizado benfeitorias, o que permite a Construtora prontamente recolocar o imóvel à venda no mercado, sem maiores complicações, auferindo lucros em razão da sua valorização.

Os parâmetros utilizados pelo julgador de origem, na fixação do percentual dos valores pagos a serem retidos pela Construtora, também não destoam daqueles aplicados na Corte Superior”.

Diante do exposto, não há qualquer vício a ser afastado. O que se verifica, na realidade, é o intento das embargantes de rediscutir a matéria já analisada e decidida, eis que inconformadas com o resultado do julgamento.

Saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"
os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS, ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por fim, em que pese não caracterizada qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não observo razão para aplicar multa por recurso protelatório, postulada nas contrarrazões id. 6429172, pois sua interposição, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte em recorrer, eis que, na sua ótica, haveria algum vício capaz de influenciar no resultado da demanda, ou que merecesse ser esclarecido, não estando, assim, agindo com má fé processual, a meu sentir.

Por todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.